Tribunal: TJMT
Processo: 0009373-90.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009373-90.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JULIETA DE LARA FERREIRA - CPF: 805.804.831-34 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), EZEQUIAS BATISTA RODRIGUES - CPF: 571.025.381-20 (APELANTE), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), ADRIANE PRUDENTE - CPF: 018.666.929-17 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JHOBIN DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 691.283.751-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ASSISTENTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0009373-90.2016.8.11.0041
– Capital

Apelantes:
Julieta de Lara Ferreira e outro

Apelados:
União Transporte e Turismo Ltda. e outros

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL DE MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO -
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA RECONSTITUIÇÃO DO ACIDENTE - REJEITADA - LAUDO PERICIAL CRIMINAL SATISFATÓRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
-
VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se o cerceamento de defesa quando se mostra imprescindível

para o deslinde do litígio a realização de nova perícia para a reconstituição do acidente, levando em consideração o decurso do tempo, bem como que o laudo pericial criminal produzido é satisfatório
.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0009373-90.2016.8.11.0041
–
Capital

Apelantes:
Julieta de Lara Ferreira e outro

Apelados:
União Transporte e Turismo Ltda. e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Julieta de Lara Ferreira e Ezequias Batista Rodrigues em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de reparação por dano moral e material decorrente de ato ilícito que movem em face de União Transporte e Turismo Ltda. e outros, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita.

Inconformados, os apelantes suscitam preliminarmente o cerceamento de defesa, uma vez que requereram produção de provas, deixando a magistrada de fixar os pontos controvertidos. Asseveram que pugnaram pela realização de prova pericial sendo imprescindível para esclarecer a dinâmica do acidente, pois o laudo contido nos autos deixou de considerar outros vestígios importantes, como marcas de extensão da marca de fricção no asfalto. Apontam que
apenas uma perícia indireta como reconstituição do acidente, poderia sanar eventuais questionamentos judiciais.

No mérito, caso ultrapassada a preliminar suscitada, sustentam que a conduta do motorista do ônibus foi totalmente imprudente e negligente, pois agiu sem as cautelas necessárias, desrespeitando a sinalização constante no perímetro urbano impondo-lhe a reparação do dano. Salientam que é possível extrair a gravidade do acidente pela quantidade de lesões sofridas pelo
de cujus
, pelas marcas de fricção no asfalto, pela extensão que a vítima foi arrastada, revelando a intensidade da colisão entre o ônibus e a motocicleta.

Acrescenta que a sentença não abordou que a visibilidade do tempo no momento do acidente era boa, bem como que no horário o trânsito não era intenso, sendo perfeitamente perceptível para o motorista do ônibus. Narra, ainda que a sentença também não enfrentou que a vítima foi atropelada pelo ônibus e que não cumpriu com o seu dever legal de segurança.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 118854008, 118854011 e 119487987), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0009373-90.2016.8.11.0041
– Capital

Apelantes:
Julieta de Lara Ferreira e outro

Apelados:
União Transporte e Turismo Ltda. e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Julieta de Lara Ferreira e Ezequias Batista Rodrigues ajuizaram ação de reparação por dano moral e material em face de União Transporte e Turismo Ltda., Adriane Prudente e Jhobin de Souza Nascimento, aduzindo que em 13.05.2013 sofreram a perda trágica de seu filho Everson Ferreira Rodrigues, na época com 19 anos, em um acidente de trânsito na Av. Couto Magalhães, Centro, em Várzea Grande.

Narram que o acidente foi motivado pelo veículo de propriedade da ré, Adriane Prudente, que estava parado indevidamente na pista de rolamento, bem como pelo ônibus de propriedade da empresa União que na ocasião estava sendo conduzido pelo motorista Jhobin, que transitava em velocidade acima do permitido.

Discorrem que Everson seguia o fluxo do trânsito quando foi surpreendido pelo veículo da ré Adriane, sendo necessário realizar manobra evasiva e, neste instante foi surpreendido por uma colisão traseira pelo ônibus que empregava velocidade incompatível com a via urbana, motivando o manejo da demanda visando o recebimento de indenização por danos material e moral.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima,
julgou improcedente o feito, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida
(id.
118853999).

Irresignados, os
apelantes suscitam preliminarmente o cerceamento de defesa, apontando a imprescindibilidade da realização da reconstituição do acidente.

Sem razão. Isso porque, o Laudo Pericial nº 02.07.001057/2013 confeccionado pela Politec, elaborado no dia do fatídico dia que ceifou a vida do filho dos apelantes,
revelou-se suficiente e conclusivo para dirimir eventuais dúvidas sobre o sinistro.

Desta forma, tenho que o requerimento de reconstituição do acidente se mostra inócuo, pois plenamente satisfatória a elucidação dos fatos pelo laudo produzido, não deixando de mencionar que diante do decurso do tempo, não merece prosperar a pretensão.

Pontuo que já se passaram quase 10 anos da ocorrência do acidente, não podendo assegurar que as condições da via não foram alteradas, aliada à impossibilidade de serem encontradas as marcas de frenagem porventura deixada pelo veículo.

Com efeito, o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, confere ao magistrado a possibilidade de dispensar a produção de provas que não se mostrarem pertinentes para o deslinde da controvérsia,
in verbis
:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

Desse modo, independentemente de se considerar a possibilidade da realização da reconstituição do acidente, no caso concreto, vejo que referida providência revela-se desnecessária.

Isso posto,
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérito, sustentam que a conduta do motorista do ônibus foi totalmente imprudente e negligente, pois agiu sem as cautelas necessárias, desrespeitando a sinalização constante no perímetro urbano impondo-lhe a reparação do dano. Salientam que é possível extrair a gravidade do acidente pela quantidade de lesões sofridas pelo
de cujus
, pelas marcas de fricção no asfalto, pela extensão que a vítima foi arrastada, revelando a intensidade da colisão entre o ônibus e a motocicleta.

Acrescenta que a sentença não abordou que a visibilidade do tempo no momento do acidente era boa, bem como que no horário o trânsito não era intenso, sendo perfeitamente perceptível para o motorista do ônibus. Narra, ainda que a sentença também não enfrentou que a vítima foi atropelada pelo ônibus e que não cumpriu com o seu dever legal de segurança.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está afeta a narrativa fática do acidente, posto que os apelantes atribuem aos réus a culpa pela colisão que ceifou a vida do filho, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido
.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pela juíza
a quo
no caso vertente, conforme alegado pelos recorrentes, precipuamente ante o fato de que
o conjunto fático probatório, trazido à baila, não demonstra satisfatoriamente a existência da conduta ilícita atribuída aos réus para embasar o provimento do apelo.

Isso porque,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

No caso vertente, em que pese as alegações postas pelos apelantes nas razões recursais, não demonstraram de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Portanto, resta claro pelas provas produzidas no processo que a culpa pela causa do acidente foi da vítima, o qual não possuía habilitação, portanto, não tinha perícia e experiência necessárias para pilotar a motoneta, vindo a colidir com a traseira da camionete, se desiquilibrar e cair embaixo do ônibus da correquerida União Transporte.

Ao contrário do que afirmaram os autores, consta dos autos que a correquerida Adriana estava parada no lado esquerdo da pista, sinalizando e aguardando terceiro veículo sair para estacionar em seu lugar, quando então foi abalroada na traseira pela motocicleta guiada pela vítima.

Também constou da perícia, que o ônibus da correquerida União Transporte, dirigido pelo terceiro réu, tinha saído de um ponto de ônibus, estava parado no meio da pista, ou seja, não havia possibilidade de estar em alta velocidade, tampouco de visualizar a vítima que, após colidir com a traseira da camionete, se desequilibrou e caiu embaixo do ônibus, vindo a ser atropelado.

De se registrar ainda que, no laudo pericial e no Boletim de Ocorrência, a situação foi bem descrita pelos policiais, que relataram que o acidente ocorreu em trecho de traçado reto, plano e com pista de boa qualidade, estando presentes boas condições de visibilidade
”. (id. 118853999)

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pela d. magistrada, por mais que o resultado do acidente tenha trazido dor e sofrimento aos recorrentes, se faz necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra que os culpados pela aludida colisão foram os apelados.

Na verdade, por mais que os apelantes sustentem a imprudência do réu Jhobin na condução do ônibus de propriedade da ré União Transportes e que a ré Adriane estava estaciona em local inadequado, o laudo produzido pela Politec foi hialino ao esclarecer que o filho dos apelantes não conseguiu efetuar a paralisação da motocicleta que conduzia, vindo a colidir na traseira do veículo de propriedade da ré Adriane, causando o desiquilíbrio e caindo embaixo do ônibus.

Oportuno registrar a conclusão do Laudo Pericial
02.07.001057/2013:

“
Em face do analisado e exposto, baseando-se nos vestígios materiais encontrados no local, conclui o Perito Criminal signatário do presente Laudo, tratar o acidente de trânsito como colisão traseira do veículo colidente V1 no veículo colidido V2 e, ato contínuo, consequente invasão de faixa do veículo V1 até colisão com o

veículo colidido V3.

Desta forma, atribui-se a causa do acidente ao condutor do veículo V1 (motocicleta), tendo empreendido colisão traseira no veículo V2 (caminhonete) sem deixar vestígios de reação perante a situação.

Não havia vestígios que pudesse indicar que outro veículo, além dos

descritos, tenha se envolvido no acidente.

Não havia vestígios relacionados à presença de animal, que possa ter

contribuído para que o acidente tivesse ocorrido.

A descrição do local, a dinâmica dos fatos, as condições do veículo e as

considerações técnico-periciais encontram-se discutidas em itens próprios deste laudo
”
.
(id. 118853980 - Pág. 11).

Vale ressaltar, portanto, que o acervo coligido nos autos revela dinâmica diametralmente oposta ao pretendido pelos apelantes, não sendo capaz de imputar a culpa pelo ocorrido a qualquer dos réus, mas, sim, a culpa exclusiva da vítima.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABALROAMENTO EM CRUZAMENTO COM SEMÁFORO. CULPA DO DEMANDADO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. ART. 373, I, DO CPC.

A prova produzida nos autos não é suficiente para demonstrar qual dos envolvidos não obedeceu ao semáforo. Ônus probatório que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC
. Improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC n. 70077384048, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 26.07.2018 – negritei)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – GUINCHO – COLISÃO – FALECIMENTO – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – CULPA CONCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
.”
(TJMT, RAC n. 0006637-62.2013.8.11.0055, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA A TESE DA AUTORA QUANTO A CULPA E RESPONSABILIDADE DA RÉ QUE TRAFEGAVA PELA VIA PREFERENCIAL – VÍTIMA QUE NÃO OBSERVA SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA PARA ATRAVESSAR A RUA – RECURSO ADESIVO – DANOS MORAIS AFASTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito é a medida que se impõe quando da análise do conjunto probatório não é possível concluir que a ré tenha atuado com culpa pelo evento danoso.

Cabe a parte Autora comprovar o fato constitutivo do seu direito. Ausente a responsabilidade civil do condutor do veículo afasta-se seu dever indenizatório, uma vez que não há como admitir culpa por presunção
.

Nega-se provimento ao recurso adesivo em que a parte busca a condenação a título de danos morais quando não resta comprovado que tenha experimentado sofrimento gerador de abalo emocional anormal a justificar dita condenação.”
(TJMT, RAC n. 0010859-34.2017.8.11.0055, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 23.01.2019 – negritei)

Neste caminho, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo aos apelantes demonstrar concretamente o alegado.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr,
verbis
:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito para comprovar de forma satisfatória a responsabilidade pela causa do acidente e a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano material e moral.

Sendo assim, embora os recorrentes aleguem que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Repiso que, não se ignora a interpretação diversa dada a dinâmica do acidente pelos recorrentes, porém, não obstante, a divergência entre as informações colhidas bem como a ausência de outros elementos com a necessária densidade probante, enseja o desprovimento do recurso, diante do ônus atribuído aos autores de provar suas alegações.

Com efeito, não vislumbro o equívoco interpretativo apontado no apelo, de modo que, em consonância com a conclusão da sentença hostilizada, entendo que não há provas suficientes para atribuir a culpa do acidente aos apelados.

Nesse diapasão, não restando demonstrada a culpa efetiva de qualquer dos apelados e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre a suposta conduta e o resultado danoso, ou como neste caso, sequer a existência de uma conduta ilícita, não há que se falar no dever de indenizar.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que a douta magistrada andou bem em concluir pela improcedência da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022